Tribunal: TJMT
Processo: 1013933-06.2022.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRATIVO DA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO. APELANTES PRESOS NA POSSE DAS RES FURTIVAE LOGO APÓS DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A PRÁTICA DO ILÍCITO PATRIMONIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar em absolvição dos apelantes por insuficiência probatória ou em desclassificação do delito de furto para o de receptação porquanto, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos elementos de convicção existentes nestes autos, neles se destacando, entre outros, as declarações dos policiais que efetuaram o flagrante de ambos, que foram presos logo após o crime, na posse das res furtivae, redunde em um juízo de certeza acerca da autoria do crime.
2. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013933-06.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCUS VINICIUS MARTINS ALMEIDA - CPF: 701.482.351-58 (APELANTE), NERCILIO JOSE ROSENO - CPF: 614.329.204-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAURI ROMUALDO DA SILVA - CPF: 887.796.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SEHN - CPF: 571.288.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON TANAJURA RODRIGUES - CPF: 016.330.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELI LANGNER DE LIMA - CPF: 384.435.629-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
POSTULADA A
ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES
E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRATIVO DA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO
.
APELANTE
S
PRESO
S
NA POSSE DA
S

RES FURTIVA
E
LOGO APÓS
DO
CRIME
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A PRÁTICA DO
ILÍCITO

PATRIMONIAL
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
. 2. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Não há que se falar em absolvição
dos apelantes
por insuficiência probatória ou em desclassificação do delito de furto para o de receptação
porquanto
, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos elementos de convicção existentes nestes autos, neles se destacando, entre outros,
as

declarações
dos policiais que efetuaram o flagrante
de
ambos,
que
foram
preso
s
logo após o crime, na posse das
res
furtivae
, redunde em um juízo de certeza acerca da autoria do crime.

2. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Marcus Vinícius Martins Almeida
e

Nercílio
José Roseno
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única
da Comarca
d
e

Tangará da Serra
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1013933-06.2022.8.11.0055
, condenando
-
o
s

pela prática do
crime
de furto
(
art. 155, §4o
, I e IV, do Código Penal
),
impondo ao primeiro a
pena de
2 (dois) anos de reclusão em regime aberto
; e ao segundo a pena de
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto
.

O
s
apelante
s
, nas razões recursais encontradiças no ID
176206358
, pleiteia
m
a absolvição
de ambos
com relação ao crime de furto, sustentando a ausência de provas para a condenação
, bem como pela falta de elementos que indiquem que o intuito
deles
era subtrair os bens da vítima
; ou, subsidiariamente,
a
desclassificação para o crime de receptação culposa.

Nas contrarrazões constantes no ID
176206362
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
181623159
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID 106525649, p. 7
-
8, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta da investigação que no dia 3 de outubro de 2022, por volta das 18h30min, na residência localizada na Rua C, no 2451-N, Jardim Tarumã, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Marcus Vinicius Martins de Almeida e
Nercilio
José Roseno, além de um terceiro indivíduo (não identificado), com consciência e vontade, em concurso de pessoas e mediante destruição de obstáculo, subtraíram para si ou para outrem, 2 (duas) bicicletas das marcas GTA e Groove, 1 (uma) máquina de lavar marca Electrolux 12kg, 1 (um) aparelho televisor marca LG 21’ e 1 (uma) mesa de Palha contendo
diversas ferramentas, avaliados em R$ 6.000,00 (seis mil reais, id. 100237443), pertencentes à vítima Noeli Langner de Lima Kuhn (63 anos). Segundo restou apurado, os denunciados Marcus Vinicius e
Nercilio
, além de um terceiro indivíduo (não identificado até o momento), dirigiram-se até a residência da vítima, para praticarem furto de
objejtos
de valor, aproveitando-se da ausência de vigilância. Ato contínuo, os denunciados e o terceiro indivíduo arrombaram a janela, adentrando no imóvel e subtraíram duas bicicletas das marcas GTA e Grove, 1 (uma) máquina de lavar marca Electrolux 12kg, 1 (um) aparelho televisor marca LG 21’ e 1 (uma) mesa de Palha contendo diversas ferramentas. Todavia, quando se preparavam para deixar o local em posse da res
furtivae
, os denunciados foram abordados pela vítima Noeli, que acionou a polícia, instante que os indiciados Marcus e
Nercilio
foram conduzidos em flagrante delito, porém, o terceiro indivíduo conseguiu empreender fuga.

[...].

A materialidade do crime de furto ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
176202853
);
boletim de ocorrência (ID
176202854
); auto de apreensão (ID
176202867
);
e
auto de avaliação indireta (ID
176202868
)
; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, apesar
da afirmação dos apelantes
que não comete
ram
o delito de furto
sob apuração
porquanto não tinha
m
a intenção de se apropriar

do
s
be
ns
, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram a narrativa contida na peça acusatória
.

Com efeito,
a informante
Noeli
Langner de Lima Kuhn
, declarou
à
autoridade judiciária, que
o furto ocorreu na
casa de sua sogra
e que todos os dias vai até lá para ligar as luzes
. A referida
declarante
relatou, também, que o
seu funcionário
,
foi até a casa

d
a
quela

e
informou que
tinham
sido furtadas duas bicicletas
da primeira residência
.
Noeli
asseverou,
ainda
, que quando
foi até
à
residência
de sua sogra
flagrou três indivíduos tentando levar a máquina de lavar roupas, momento em que
gritou por ajuda.

No mesmo sentido
são
as declarações da
testemunha

Mauro
Sehn
,
o qual relatou que
chegou
à

primeira
residência por volta das 17h e se deparou com a fechadura arrombada
, de modo que ao colocar a chave, esta não girava
.
A testemunha
, afirmou,
outrossim,
que ao entrar na
casa

olhou para o local em que ficavam as bicicletas e percebeu que tinham sido levadas
.
Mauro
, narrou,
ainda
, que
ligou as luzes e encostou a porta e se dirigiu até a casa de sua patroa para contar o que tinha ocorrido
.

A testemunha disse,
além disso
, que a sua patroa foi até a residência d
a
sogra para ver o que tinha acontecido
, quando
flagrou
d
o
i
s indivíduos tentando levar a máquina de lavar roupas.
Ao serem questionados, naquele momento, os apelantes afirmaram que haviam comprado a máquina de lavar de um terceiro pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Co
rroborando
os depoimentos acima mencionados, a testemunha
Nilson Tanajura Rodrigues
, policial
civil
, que atendeu a ocorrência, afirmou em juízo que
estavam realizando diligências na cidade, quando foram acionados
da
ocorrência
, no Jardim Tarumã
.
O citado agente público asseverou,
ainda,
que
foi passada a info
rmação de que portas e janelas haviam sido
arrombadas
em uma residência e, que, a vítima havia flagrado os indivíduos dentro
do local
. Nilson disse, também, que ao chegar no local pode ver os apelantes ao lado do veículo Gol de cor preta na frente da residência junto com os pertences da vítima.

Do mesmo modo, foi o depoimento da testemunha
Lauri
Romualdo da Silva
,
policial civil,
que
afirmou que estavam em diligências na cidade, quando receberam informações
–
por meio de um outro investigador
da

P
olícia
Judiciária Civil
, que
mora nas proxi
midades da residência da vítima –

de que
esta
flagrou os suspeitos subtraindo os
seus
pertences
.
Lauri
Romualdo
, afirmou
,
ademais
,
que as equipes empreenderam diligências
no
local do crime e lograr
am
êxito em encontrar um veículo
Go
l de cor preta e os indivíduos, com a máquina de lavar roupa dentro.

O agente público
citado no parágrafo anterior
disse
, também,
que ao realizar a entrevistas com os apelantes, no local dos fatos, estes afirmaram que eram proprietários de um pregão e que mais cedo dois indivíduos
,
não identificados, ofereceram os referidos bens
à
venda, motivo pelo qual pagaram o valor de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais) e foram
ao

imóvel citado

retirar os pertences.

Por sua vez,
Nercílio
José
negou a autoria delitiva, afirmando que
no dia dos fatos estava no pregão quando
surgiu
dois indivíduos
de bicicleta dizendo que tinham pintado uma residência e
receberam
uma máquina de lavar como pagamento
. O
primeiro apelante
declarou
,
além disso,
que chamou
o
seu patrão para conversar com um dos indivíduos e naquela oportunidade acertaram a compra. Ato contínuo, se deslocaram até a residência da vítima e lá
puderam
observar que a
porta estava arrombada, mas não desconfiou de nada. Por fim, asseverou, que a
ofendida
chegou
ao
local e começou a gritar dizendo que já tinham levado duas bicicletas e ele ficou sem entender o que estava acontecendo, razão pela qual não esboçou qualquer reação.

Marcus Vinícius
, do mesmo modo,

negou a autoria delitiva afirmando que trabalhava em uma empresa que era pregão e assistência técnica,
tendo
no dia dos fatos
chegado
um rapaz dizendo que tinha uma máquina de lavar roupas para vender. O
segundo
apelante disse
, ainda,
que foram até a casa buscar
a referida máquina e chegando lá pôde perceber que a casa estava recém pintada e com as luzes apagadas. O indivíduo que vendeu a máquina informou para ele que a dona da casa estava viajando
;

e
que em momento algum pegaram a máquina, pois, esta já estava do lado de fora. O
segundo
apelante narrou, outrossim, que a dona da casa chegou dizendo que era para deixar as coisas lá, pois eram dela.

Marcus Vinícius disse
, além disso,
que a senhora saiu correndo para chamar os vizinhos e nesse interim o rapaz que estava vendendo a máquina afirmou que a mulher era doida e que ligaria para a dona da casa, no entanto ele saiu correndo deixando-os no local. Por fim,
o segundo apelante
afirmou que
Nercílio
José
continuou carregando a máquina porque não sabia que fazer.

Logo, é imperioso concluir que a negativa apresen
tada pelo
s
apelante
s
na fase judicial,
não merece credibilidade, na medida em que não apresent
aram
prova idônea e verossímil para desconstituir os elementos
de convicção
firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público, deixando patente a autoria delitiva. Além do mais, não existe evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados pela vítima e pela
s
testemunha
s
.

Ademais disso, não se mostra crível que os apelantes não tenham, ao menos, desconfiado que os objetos
tinham origem ilícita
mormente porque
, de acordo com os relatos dos policiais civis, era visível que
a porta da residência
estava danificada, indicando, no mínimo, uma situação suspeita sobre a licitude dos objetos. E, aliado a isso, mesmo após a vítima chegar
ao
local e dizer que os bens eram dela, os
dois
continuaram a carregar a máquina de lavar como se nada tivesse acontecido, situação essa confirmada por Marcus Vinícius.

Como se sabe, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem alega, não havendo dúvidas de que cabe à acusação provar fatos constitutivos da pretensão punitiva (materialidade e autoria delitiva), como o fez no caso em análise
.

Todavia, não é menos certo que cabe à
defesa fazer prova quanto aos eventuais fatos impeditivos ou extintivos da pretensão punitiva
e
statal, sendo oportunizado ao
agente
a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (art. 189 do Código de Processo Penal), situação que não ocorreu no caso sob análise, daí por que a tese defensiva não encontra amparo no arcabouço probatório.

Acerca da matéria
,
deve ser ressaltado, também, que

nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da
coisa
em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova. Assim,
na espécie,
competia ao
s

apelantes
oferecer
em
justificativa plausível e convincente para essa situação, mesmo porque somente
aos dois
incumbia o ônus de demonstrar o alegado, nos termos do art
.
156 do Código de Processo Penal
, já citado
.

Além disso, é
cediço que nos delitos patrimoniais, a posse injustificada da
res furtiva
faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e afastar a responsabilidade do agente, como se vê nos julgados deste Tribunal de Justiça, abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E FURTO SIMPLES [COMETIDOS NA MESMA DATA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DO RÉU, LOGO DEPOIS DO CRIME – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 44 DO TJMT – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – VIABILIDADE – AFASTAMENTO APENAS DA CONDUTA SOCIAL – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDAS – REGIME PRISIONAL FECHADO CONSERVADO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA READEQUAR AS PENAS-BASE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de furto quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram a responsabilidade criminal
atribuída ao agente
.
Para a caracterização da atipicidade da conduta, pela incidência do princípio da insignificância, deve-se sopesar o histórico criminal do agente, “sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor” (STJ, HC no 553.872/SP). “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância” (TJMT, Enunciado Criminal 44). Os registros criminais “não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada à prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada” (STJ,
AgRg
no HC 516.831/PB). Todavia, se a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime foram devidamente negativadas, a pena basilar deve ser fixada acima do mínimo legal. “Não obstante a primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.o e 3o, c/c o art. 59 do Código Penal.” (STJ, HC 535.030/SP).” (TJMT, 0004618-39.2018.8.11.0013).

(TJMT, N.U 1000270-48.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 01
.
06
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
02
.
06
.
2021)

Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA –INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E REGIME INICIAL – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE PERSEGUIRAM OS APELANTES – APREENDERAM NA POSSE DO VEÍCULO FURTADO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – ONUS DE PROVAR DOS APELANTES – CIRCUNSTÂNCIAS QUE CARACTERIZAM O FURTO – IMPROCEDENCIA DAS PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS E DESCLASSIFICATÓRIAS – REGIME INICIAL – FECHADO – REINCIDENCIA – ARESTO DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “As provas produzidas mostram-se amplamente incriminatórias, aptas ao decreto condenatório, sobretudo porque lastrada nas firmes, coerentes e convincentes narrativas apresentadas pelas vítimas e pelo Policial Militar que atendeu a ocorrência.”. (TJMT, AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007).
A localização do veículo furtado, em poder dos apelantes, induz seu apossamento, de modo a lhes impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem
(TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).
Se as circunstâncias do fato [veículo apreendido após os apelantes o abandonarem e empreender fuga pela mata] evidenciaram
que a ação delitiva caracterizou o furto, sendo, portanto, inviável a desclassificação pelo crime de receptação
(TJMT, AP no N.U 0006437-95.2019.8.11.0006). A reincidência obsta o regime semiaberto, “ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão” (STJ,
AgRg
no REsp 1838997/MS). “O regime prisional deve ser o fechado, uma vez que o apelado é reincidente e [...] o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão [...]”

(TJMT, N.U 0001495-59.2017.8.11.0048).

(TJMT, N.U 1001275-46.2020.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 06
.
07
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
09
.
07
.
2021)
Destacamos

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática dos crimes de furto,
por parte dos apelantes,
fatos, esses, que foram comprovados no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na absolvição
de ambos
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor
de
les

do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

De outro prisma, é forçoso reconhecer que o pleito desclassificatório para o delito de receptação
culposa
, tipificado no art. 180,
§3o
, do Código Penal, também não merece acolhimento, uma vez que a condenação do
s
apelante
s
pelo delito de furto se baseou em provas robustas, que não deixaram dúvidas quanto à autoria do crime narrado na denúncia.

Destarte, a despeito
de os
apelante
s
terem afirmado
que poderiam ter solicitado documento de comprovação de que o objeto teria sido dado como parte do pagamento
dos serviços de
pintura, verifica-se que tais
afirmações
não merecem prosperar. Isso porque,
o
s

dois
não comprov
aram
que sua
s ações consistiram
na
mera aquisição
a posteriori
do bem produto de furto, cenário que, à luz dos elementos apurados
nestes
autos, se revela extremamente improvável diante do exíguo tempo entre a constatação da subtração e a apreensão do bem na posse do
dos apelantes
.

Desse modo
, é imperioso concluir que a negativa apresentada pelo
s
apelante
s
não merece credibilidade, eis que não apresent
aram
prova idônea e verossímil para desconstituir os elementos de convicção firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público, deixando patente a autoria que foi imputada
aos dois
. Além do mais, não existe nestes autos uma evidência sequer que possa retirar a confiabilidade dos testemunhos prestados pelos agentes públicos, os
quais se
mostram suficientes para embasar
a
condenação
de ambos
pelo crime de furto
narrado na peça acusatória.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
nego provimento
ao
s
recurso
s
de
Marcus Vinícius Martins Almeida
e

Nercílio
José Roseno
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024